Tribunal: TJES
Processo: 5024324-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024324-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CESAR PANDOLPHO CHAIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA VIA “PIX” NO VALOR DE R$6.849,00. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº.: 5024324-29.2022.8.08.0024

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A

Recorrido: CESAR PANDOLPHO CHAIA

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 5089629).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o juizado especial cível é incompetente para julgar a causa, em razão da necessidade de intervenção de terceiro;
b)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
c)
que o caso em apreço está enquadrado nas hipóteses de exclusão da responsabilidade objetiva, diante da culpa exclusiva da vítima;
d)
que a sentença merece reforma para julgar improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais e morais em face do recorrente;

e)
que o recurso inominado seja conhecido e provido;
f)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação de serviço do banco recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja a responsabilização do recorrente.

Inicialmente, verifico que a parte recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando inclusive pela incompetência do juizado especial cível sob a égide da necessária denunciação da lide, entretanto, afasto a preliminar aventada, pois ainda que instituição financeira tenha desempenhado unicamente o papel de agente transferidor do crédito via
pix
, ela ainda é passível de responsabilização perante o consumidor por quaisquer fraudes na contratação.

Outrossim, cumpre ressaltar que o caso em apreço não se amolda as hipóteses ensejadoras da denunciação da lide, previstas no artigo 125 do CPC
[1]
, além da vedação legal da aplicabilidade deste instituto nas relações consumeristas por força do artigo 88, do CDC
[2]
.

Apura-se dos autos, que o recorrido recebeu uma mensagem via aplicativo WhatsApp, por estelionatário se passando por seu filho, a qual solicitou transferência via
p
ix
no valor de R$6.849,00 (seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais), para comprar mobília, e sabendo que o filho efetivamente estava em processo de mudança, realizou a transferência.

Entretanto, descobriu ter sido vítima do conhecido “Golpe do
WhatsApp
”, acionando o banco recorrente para que cancelasse a transação, contudo, recebeu a informação de que não era possível diante do lapso temporal já ultrapassado para o feito, bem como o valor já ter sido retirado da conta em que foi enviado.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou procedente os pedidos autorais, por reconhecer a responsabilidade objetiva do banco e ausência de prova quanto às diligências necessárias atinentes à abertura da conta corrente em nome do favorecido, condenando a instituição financeira a restituir o valor transferido e ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, aduz a parte recorrente que não houve falha na prestação dos seus serviços e que deve ser afastada a responsabilidade objetiva do banco, por força do fortuito externo, já que a consequência danosa poderia ter sido evitada pelo recorrido.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que muito embora tenha sido constatada a fraude perpetrada em desfavor do recorrido, a transação foi efetuada espontaneamente, estando ausente qualquer falha na prestação de serviços por parte do recorrente e sem ocorrência de eventos imprevisíveis internos, visto que a transação não se deu pelos dados do consumidor vazados pela instituição financeira.

Assim, entendo que o recorrido não agiu com a devida cautela ao transferir uma quantia substancial, encontrando-se, portanto, presente a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

A propósito, colaciono precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Recurso Inominado – "Golpe do WhatsApp" - Danos Materiais e Morais – Culpa exclusiva da vítima – Recurso provido.
(TJ-SP - RI: 10074101420218260566 SP 1007410-14.2021.8.26.0566, Relator: Marcelo Luiz Seixas Cabral, Data de Julgamento: 03/03/2022, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022)

RECURSO INOMINADO – Golpe do whatsapp –
pedido, se passando o estelionatário como filha da recorrente, de três transferência bancárias, que totalizou a quantia de R$ 4.270,00
– culpa exclusiva da vítima - recurso inominado improvido.
(TJ-SP - RI: 10028951120228260562 SP 1002895-11.2022.8.26.0562, Relator: Gustavo Gonçalves Alvarez, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 01/12/2022) (grifou-se)

Consumidor. "Golpe do WhatsApp". Culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.
Quebra da responsabilidade objetiva
. Recurso improvido.
(TJ-SP - RI: 10051131220218260541 SP 1005113-12.2021.8.26.0541, Relator: Rafael Salomão Oliveira, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/05/2022) (grifou-se)

Nesse sentido, assim entende o TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Diante da análise dos autos, não vislumbramos a existência de vazamento dos dados do amigo da vítima relativo à conta do WhatsApp. É importante ressaltar que as informações como nome, foto ou até mesmo número telefônico são instrumentos de fácil obtenção pela internet. Razão pela qual, conforme destacado na sentença,
caberia à vítima tomar os cuidados necessários para não realizar as transferências para a conta de desconhecido, uma vez que os denominados "golpes do WhatsApp" já se tornaram bastante conhecidos e divulgados no meio social.
Conforme se encontra previsto no CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor deve ser afastada quando for demonstrado que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
(TJ-MG - AC: 10000220413991002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023) (grifou-se)

Em razão do exposto, entendo que a sentença deve ser reformada, pois na origem não houve a prática de qualquer ilícito pela parte recorrente, razão pela qual a improcedência da inicial é medida de rigor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, e julgar improcedente os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

[2]

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser, em parte, reformada. Explico:

A questão debatida nos presentes autos gira em torno da falha na prestação de serviço com relação a proteção dos dados bancários da parte autora.

In casu,
os fraudadores possuem acesso a vários dados pessoais e bancários – estes sigilosos na forma da LC 105/01 – antes do contato telefônico que inicia o golpe. Portanto, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido, se a Instituição Financeira recorrente não possui base de dados segura o suficiente para impedir que golpistas acessem dados sigilosos de seus clientes, não merece prosperar a tese de excludente de responsabilidade, eis que seus clientes não possuem a segurança que esperam do serviço, sendo este, defeituoso.

Outrossim, o entendimento firmado pelo TJ se coaduna à Súmula n.º 479, do STJ, a qual estabelece que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em comento, reputo como configurada a falha na prestação de serviços, devendo o banco ser responsabilizado na forma do art. 14, do CDC, inclusive com a devolução do valor.

Restou circunstanciado a negligência da empresa recorrida no desempenho de sua atividade, caracterizando a falha na prestação dos serviços, vez que não protegeram os dados pessoais da parte autora.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.